Tribunal: TJMT
Processo: 1004130-09.2020.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004130-09.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO PROSDOCIMO PANSERA GUERRA - CPF: 977.611.509-82 (APELANTE), ERIKA RODRIGUES ROMANI - CPF: 849.455.671-15 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA BORGES DE MOURA GUERRA - CPF: 006.239.551-30 (VÍTIMA), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ASSISTENTE), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ASSISTENTE), SILVIO CEZAR PEREIRA RANGEL - CPF: 363.130.251-72 (ASSISTENTE), FAUSTO JOSE FREITAS DA SILVA - CPF: 711.016.241-91 (ASSISTENTE), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ASSISTENTE), SAULO RONDON GAHYVA registrado(a) civilmente como SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL
.

INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB. ATO ADMINISTRATIVO SEM CARGA DECISÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação criminal, sob o argumento de que a determinação de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) teria configurado inovação recursal, supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa. Os embargantes sustentam que a decisão embargada teria extrapolado os limites da lide ao encaminhar informações à entidade de classe sem a devida fundamentação.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os embargos de declaração apontam obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal; (
ii
) definir se a determinação de expedição de ofício à OAB configura inovação recursal ou violação ao devido processo legal.

III. Razões de decidir:

1.
Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão da decisão embargada, conforme previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da causa.

2.
A expedição de ofício à OAB não implica juízo de valor sobre a co
nduta dos advogados e não constitui penalidade ou sanção administrativa, tratando-se de mera comunicação de fato ao órgão competente para eventual apuração.

3. O ato de oficiar a entidade de classe insere-se no poder-dever do magistrado de zelar pela regularidade dos atos processuais, não havendo ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois cabe à OAB decidir sobre a instauração de procedimento disciplinar.

4
. A inclusão da OAB nos autos como
amicus
curiae
não se justifica,
pois
a entidade não possui interesse jurídico direto na lide penal e a questão discutida não apresenta relevância que demande sua intervenção processual nos termos do artigo 138 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1
. A expedição de ofício à OAB para relatar fatos ocorridos no curso do processo não configura sanção ou penalidade, tratando-se de ato administrativo sem carga decisória.
2
. A inclusão da OAB como amicus

curia
e
em processos criminais só se justifica quando houver interesse jurídico relevante e repercussão social da matéria discutida
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619; CPC, art. 138; Lei n. 8.906/94, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, AC n. 10000220087316001, Rel. Des. Cláudia Maia, 14a Câmara Cível, j. 07.07.2022; TJPR, PET n. 0000479-59.2015.8.16.0094, Rel. Des. Kennedy
Josue
Greca de Mattos, 2a Câmara Criminal, j. 16.12.2022; TJRJ, APL n. 0040216-96.2013.8.19.0210, Rel. Desa. Nilza Bitar, 24a Câmara Cível, j. 18.12.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
138.520/GO, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4a Turma,
DJe
14.05.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO

e
EMILIA PERES GIROLDO

contra o acórdão deste Sodalício que
deu
provimento ao Recurso de Apelação Criminal interposto pelo acusado
RODRIGO PROSDOCIMO PANSERA GUERRA
, absolvendo-o da condenação pelo delito de ameaça, tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal (Id. 269479797).

Na oportunidade, durante o julgamento,
foi determinada a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB para apuração da conduta dos embargantes no âmbito da representação da vítima
, providência esta que motivou a oposição dos presentes embargos.

Nas razões recursais os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade e erro material, além de suposta inovação recursal, supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, ao determinar a remessa do ofício à OAB. Argumentam, ainda, que a medida teria sido adotada sem fundamentação adequada e sem a observância do contraditório e da ampla defesa, violando as prerrogativas da advocacia.

Ao final, requereu o acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para que seja recolhido e/ou arquivado o ofício encaminhado à OAB e, caso já tenha sido expedido, que seja determinado o seu arquivamento pela instituição destinatária.

Além disso, em razão da suposta violação de prerrogativas e afronta a princípios constitucionais e administrativos, requereu a inclusão da Ordem dos Advogados do Brasil nos autos, na qualidade de
amicus
curiae
, nos termos do artigo 138, do Código de Processo Civil

(Id.
272735882
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração opostos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

No mérito, contudo,
não comportam acolhimento
, seja porque não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 61
9
,
do Código de Processo Penal, seja porque a insurgência dos embargantes visa, em verdade, a
mera
rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que não é viável
pela via estreita dos
aclaratórios
.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do Código de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Desde logo,
registro que não há
falar
-se
em atribuição de efeito infringente aos
presentes E
mbargos de
D
eclaração
, tendo em vista que a matéria suscitada não se refere a vício substancial no julgamento da
A
pelação
C
riminal, mas sim a uma determinação acessória do colegiado, que se limitou a encaminhar informações à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB,
Conselho de Classe
com competência
exclusiva
para deliberar sobre eventual instauração
ou
não

de procedimento
ético-
disciplinar.

A concessão de efeito infringente a embargos de declaração é medida
excepcionalíssima
, admitida apenas quando constatada omissão
/contradição
que comprometa a lógica interna do julgado. No presente caso, os embargantes pretendem que a Câmara revogue a determinação de expedição do ofício à OAB
/MT
.

A
demais,
os
E
mbargos de
D
eclaração
interpostos
com
nítida
finalidade de
sup
r
imir
uma
mera
medida de cunho administrativo
tomada pelo colegiado deste Tribunal
,
não
pode servir de manobra para, sob esse argumento,
rediscutir matéria já apreciada na tentativa de provocar
manifestação
tão somente em razão de
descontentamentos com o teor da decisão
prolatada.

Portanto, ausentes na hipótese quaisquer dos vícios do art. 619, do CPP, a presente interposição está fadada ao insucesso
.

Ressalto que a
insurgência dos embargantes consiste na alegação de que o acórdão teria incorrido em inovação recursal, supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa ao determinar a expedição de ofício à OAB.

Todavia, o entendimento adotado pela Câmara Criminal não padece de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, pois a decisão colegiada foi clara ao apenas encaminhar informações à entidade de classe, sem que houvesse juízo prévio de valor sobre eventual infração disciplinar.

Necessário frisar que, nesse ponto,
o
simples
encaminhamento
de
ofício à Ordem dos Advogados do Brasil
,
seccional Mato Grosso,
relatando o ocorrido nos autos, para que
a Ordem
apure eventual violação ao seu Código de Ética,
trata-se de
determinação
que
não merece reprimenda.

É
possível ao j
ulgador
, caso vislumbre no curso do processo eventual ofensa ao Código de Ética da OAB, comunicar a ocorrência do fato à entidade profissional,
a qual compete
instaurar
ou
não
eventual
processo
ético
disciplinar, assegurando-lhe
perante o seu Conselho de Classe
o
devido
exercício
do
contraditório e ampla defesa.

Veja que isso é questão paralela ao conteúdo decisório que envolve as partes litigantes.

Portanto, é dever do magistrado, diante de situações que impliquem possíveis indícios de ilicitude ou mesmo conduta reprovável dos procuradores, adotar medidas administrativas, informando à instituição competente para fins de eventual apuração dos fatos e adoção das providências cabíveis, conforme o caso.

A propósito, colaciono
entendimento
jurisprudencial:

APELAÇÃO. RESTRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E PROCESSO USADO PARA OBJETIVO
ILEGAL.
MULTA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À
OAB.
POSSIBILIDADE. - Constitui litigância de má-fé o fato de a parte alterar a verdade dos fatos e usar o processo para objetivo ilegal, o que impõe a aplicação de multa, cuja fixação deverá atender ao princípio da razoabilidade -
É possível o Juiz, caso vislumbre no curso do processo eventual ofensa ao Código de Ética da OAB, comunicar a ocorrência do fato à entidade profissional, que, então, poderá instaurar processo disciplinar contra o causídico, assegurando-lhe o contraditório e ampla defesa
.

(TJMG - AC: 10000220087316001
, Rel
.
Cláudia Maia,
14a Câmara Cível,
j. em 07/07/2022,
Data de Publicação: 07/07/2022)
(grifos meus).

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA

QUE
FIXOU MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E
DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB/PR PARA APURAÇÃO DA CONDUTA DO ADVOGADO. IRRESIGNAÇÃO. POSSÍVEL INFRAÇÃO DISCIPLINAR
POR PARTE DO ADVOGADO CONSTATADA.
NECESSIDADE DE APURAÇÃO PELO ÓRGÃO DE CLASSE
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - PET 0000479-59.2015.8.16.0094, Rel. Kennedy
Josue
Greca de Mattos, 2a Câmara Criminal, j. em 16/12/2022, Data de Publicação: 16/12/2022)
(grifos meus).

A determinação de oficiar a OAB não alterou o mérito da decisão sobre a apelação criminal, tampouco importou em qualquer penalidade ou sanção administrativa imposta aos embargantes.
A sugestão partiu do Desembargador Hélio
Nishiyama
e foi acolhida pelo colegiado
dentro do livre convencimento motivado dos julgadores, sem qualquer afronta ao devido processo legal
.
Trata-se de providência ordinária, que se insere dentro da competência do órgão julgador de comunicar fatos potencialmente relevantes a entidades que possuam atribuição para a devida apuração.

Por essa razão o argumento de que houve decisão
surpresa
e ofensa aos princípios do contraditório
,
não prospera
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR RENÚNCIA DA PARTE AUTORA ORA RECORRENTE.
DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À OAB
, AO MP E AO GRUPO DE PREVENÇÃO DE FRAUDES DO TJRJ. MANUTENÇÃO DO JULGADO.
É dever do magistrado, em constatando possível atuar fraudulento ou ilícito informar os órgãos/instituições para adotar as medias cabíveis na legislação
. Pode o juízo considerar fatos e circunstâncias ocorridas em outros feitos, principalmente para a adoção de medidas administrativas, como as do caso em julgamento, para expedição de ofícios. Condenação pelo juízo a quo, no ônus sucumbencial relativo a qualquer caso similar. Direito à ampla defesa e ao contraditório que poderão ser exercidos nos procedimentos eventualmente instaurados. Majoração dos honorários para 15% (quinze por cento) do valor da causa, observada a gratuidade. DESPROVIMENTO DO APELO.

(TJRJ, APL: 0040216-96.2013.8.19.0210, Rel
.
Des
a
. NILZA BITAR,
Vigésima Quarta Câmara Cível,
Data de Julgamento: 18/12/2018)

(grifos meus).

Portanto, não há qualquer inovação recursal ou violação ao devido processo legal, uma vez que a determinação de comunicação à OAB não deriva de análise jurisdicional sobre a conduta dos advogados, mas apenas do dever de zelo do Poder Judiciário com a regularidade dos atos processuais.

A argumentação dos embargantes no sentido de que a expedição de ofício afrontaria suas prerrogativas e direitos fundamentais, é destituída de amparo legal e jurisprudencial.

A Ordem dos Advogados do Brasil possui competência exclusiva para instaurar e conduzir procedimentos disciplinares contra seus inscritos, conforme preceitua o artigo 70
,
do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n
.
8.906/94). Assim, ainda que o Tribunal encaminhe informações à OAB, a decisão de instaurar ou não qualquer procedimento caberá exclusivamente à entidade de classe, que assegurará aos investigados o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

Ao arremate, não fosse isso, para
fins de
fulminar a pretensão
recursal,
acrescento
que o
ponto espe
c
í
f
i
c
o
em que
se
determina a
mera
exped
i
ção de ofício ao
C
onselho de
C
lasse
, no caso a OAB,
não
possui natureza decisória que enseje interposição recursal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SÚPLICA INSTRUMENTAL NÃO CONHECIDA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO QUE
DETERMINA REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL E OFÍCIO À OAB. IRRECORRIBILIDADE. ATO DE MERO EXPEDIENTE. MANUTENÇÃO DA MONOCRÁTICA
. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.
Agravo Interno interposto p contra decisão monocrática que
não conheceu de Agravo de Instrumento anteriormente interposto, sob o fundamento de que o despacho judicial combatido não possui cunho decisório.
O pronunciamento judicial impugnado determinava
a remessa dos autos à Contadoria Judicial para cálculos e
a expedição de ofício à OAB em relação à conduta do advogado
da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o despacho que determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial e a expedição de ofício à OAB possui conteúdo decisório apto a ensejar a interposição de recurso; (
ii
) verificar se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento violou o princípio da adstrição ou deixou de apreciar adequadamente os argumentos da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada entende que despachos que apenas impulsionam o andamento processual, como a remessa à Contadoria Judicial e
a comunicação à OAB, configuram atos de mero expediente, sem carga decisória, sendo, portanto, irrecorríveis
nos termos do
art
. 1.001 do CPC.

4.
A comunicação à OAB acerca de eventual conduta do advogado não configura sanção administrativa automática, mas mera comunicação para análise em instância apropriada, inexistindo prejuízo concreto ou imediato à
parte
.

5.
Não há afronta às prerrogativas da advocacia previstas na Lei no 8.906/94
(Estatuto
da Advocacia), pois a expedição de ofício à OAB não implica violação direta a direitos do advogado ou da parte representada
.

6.
A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal precede a apreciação do mérito do recurso e foi devidamente realizada na decisão monocrática, não havendo violação ao princípio da adstrição.

7. Os argumentos apresentados pela agravante não são capazes de desconstituir o entendimento consolidado de que o despacho combatido é irrecorrível.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Despachos de mero expediente, que não possuem conteúdo decisório, como aqueles que determinam a remessa de autos à Contadoria Judicial ou a expedição de ofício à OAB, são
irrecorríveis.
2. A comunicação à OAB acerca da conduta do advogado não configura sanção administrativa automática e não afronta diretamente as prerrogativas da advocacia. 3. A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal precede o exame do mérito e não configura violação ao princípio da
adstrição.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.001, 1.015, 77, IV, §§ 2o e 5
o.
Lei no 8.906/94
(Estatuto
da Advocacia).

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
138.520/GO,
Rel
. Min. Lázaro Guimarães, 4a Turma,
DJe
14.05.2018; TJSP, AI no 2075030-80 .2018.8.26.0000,
Rel
. Des. João
Pazine
Neto, julgado em 08.05.2018; TJPB, Agravo de Instrumento no 0809524-62 .2021.8.15.0000,
Rel
. Des. José Ricardo Porto, 1a Câmara Cível, julgado em 30.08.2021 TJPB, Agravo de Instrumento no 0813292-64 .2019.8.15.0000,
Rel
. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 4a Câmara Cível, julgado em
22
/
10
/
2020.

(TJPB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0820136
-
54
.
2024
.
8
.
15
.
0000, Rel
.
Desa. Lilian
Frassinetti
Correia
Cananéa
, 2a Câmara Cível
,
publicado em 11/02/
2025
)
(grifos meus)
.

Por entenderem que
a decisão embargada teria violado suas prerrogativas profissionais,
os embargantes postulam
a inclusão da OAB nos autos na qualidade de
amicus
curiae
.
Entretanto,
o pleito
não
comporta acolhimento
.

Como
já
consignado em linhas
anteriores
, o
Estatuto da Advocacia (Lei
n.
8.906/94) confere à Ordem dos Advogados do Brasil competência exclusiva para instaurar e conduzir procedimentos disciplinares contra seus inscritos, sendo vedado ao Poder Judiciário antecipar qualquer juízo de valor sobre eventual infração ética.

No caso
em tela
, a
mera
expedição
e encaminhamento
de ofício
ao Conselho de Classe
não configura imposição de
qualquer
penalidade,

sanção ou restrição às prerrogativas profissionais, sendo ato que, por si só, não interfere na esfera jurídica dos embargantes. Caberá à
Ordem
, dentro de sua autonomia administrativa e normativa,
avaliar e
decidir sobre a conveniência de abertura de
eventual
procedimento próprio para averiguação dos fatos
noticiados
.

A intervenção
de terceiros
em processos judiciais na qualidade de
amicus
curiae

para fornecer informações e colaborar na resolução do feito
apenas pode ser admitido
quando se trate de
matéria relevante, específica ou
que tenha
repercussão

na sociedade
.

No caso em análise,
inexiste fundamento jurídico para a inclusão da OAB
nos presentes autos como
amicus
curiae
,
na m
e
dida em que
a entidade não é parte interessada na lide penal,
bem como não se tem
questão j
urídica complexa que justifique sua intervenção processual nos moldes do artigo 138
, do CPC
.

Com essas considerações,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025